Tribunal: STF
Processo: ARE 807688
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas cláusulas editalícias, pela possibilidade de permanência da ora agravada no certame.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame do conjunto fático-probatório da causa, bem como a análise das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.